Tribunal: TJDFT
Processo: 0729212-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “1) Condenar a Ré na obrigação de retirar inscrição de nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 5 (cinco) dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais); 2) Condenar a Ré a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), monetariamente atualizada a partir do arbitramento e acrescida dos juros legais a contar da citação, a título de compensação pelos danos morais.
3. Aduz que agiu de boa-fé, tendo em vista não haver nenhum parentesco entre o recorrido e a pessoa que ficou internada. Esclarece que o débito era de R$ 10.896,02 (dez mil oitocentos e noventa e seis reais e dois centavos), sendo que a paciente pagou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), restando o valor de R$ 7.896,02 (sete mil, oitocentos e noventa e seis reais e dois centavos). Informa que a paciente solicitou que a recorrente realizasse o depósito do cheque e o saldo fosse depositado em sua conta. Porém, foi informado à paciente que o recorrido deveria autorizar. Requer a reforma da sentença e se esse não for o entendimento que o valor do quantum indenizatório seja minorado.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que apresentou garantia suficiente para cobrir eventual débito remanescente, contudo o recorrente não depositou o cheque emitido e optou por inscrever o nome do recorrido nos cadastros de proteção ao crédito. Afirma que a alegação que não havia autorização para depositar o cheque não deve prosperar. A recorrente poderia ter saldado o débito e a diferença ter sido depositada na conta do recorrido, pois, a recorrente tinha os dados do recorrido, na própria cártula. Requer a manutenção da sentença.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. Ao exame dos autos, verifica-se a inscrição do nome do autor/recorrido em órgãos de proteção ao crédito, ocorrida na data de 29/10/2017, por pretenso débito no valor de R$ 7.896,02 junto à ré/recorrente (ID 23292583). Nada obstante, restou comprovada a inexistência de débitos, sendo que o recorrido ao assinar o contrato como responsável financeiro deixou um cheque no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por outro lado, a ré/recorrente não descontou por se tratar de atendimento de terceiro, sem parentesco com o autor/recorrido.
7. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral. Dessa forma, a inscrição negativa, no particular, reveste-se de ilicitude, pois não amparada em débito exigível
8. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, mantenho o valor fixado na origem.
9. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do Art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.